Tribunal: TJSP
Processo: 2256910-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SOCIEDADE FAMILIAR - SÓCIA-AGRAVADA QUE NÃO PRATICAVA ATOS DE GESTÃO – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O Código Civil, em seu art. 50, prevê que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica,

Ementa:
"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SOCIEDADE FAMILIAR - SÓCIA-AGRAVADA QUE NÃO PRATICAVA ATOS DE GESTÃO – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O Código Civil, em seu art. 50, prevê que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica, apenas se detectado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial".